Tribunal: STJ
Processo: 5027767-61.2023.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919506 - RS (2025/0148947-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JANETE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação
5.
de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50116382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 77cfb057-d7e8-4162-9f8e-f5c8dcb75cd5

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 77cfb057-d7e8-4162-9f8e-f5c8dcb75cd5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919506 - RS (2025/0148947-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JANETE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação
5.
de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA48987575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: d171fa83-bb0e-41b9-a340-003ccdc92df8

6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 924-932) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 915-918) que negou provimento ao agravo em recurso especial, por
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 5, 7 e 83 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das referidas
súmulas.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 941-949).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 915-918):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 865-868).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 641):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ABUSO DO
DIREITO
DE
DEMANDAR
AFASTADAS.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
REJEITADA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
PACTUADOS MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA. ALTERAÇÃO DA SÉRIE TEMPORAL PARA FINS
DE REVISÃO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
Cerceamento de defesa: Ausente o prejuízo apontado, diante da
desnecessidade do julgador rebater pontualmente todas as alegações
apresentadas pela parte ré, o que não significa que não foram
analisadas ou até mesmo consideradas. Ainda, sendo os elementos
probatórios considerados suficientes, o julgador poderá promover o
julgamento antecipado da lide, uma vez que é o destinatário da prova
e a ele cabe decidir sobre a necessidade ou não da dilação probatória,
razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Ainda,
não evidenciado quaisquer prejuízos alegados, pois não há
necessidade da realização de prova pericial na fase de conhecimento,
visto se tratar de matéria eminentemente de direito, razão pela qual
não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada.
Documento eletrônico VDA48987575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: d171fa83-bb0e-41b9-a340-003ccdc92df8

Abuso de direito de demandar: Não prospera a alegação de abuso de
direito de demandar por parte da requerente, uma vez que a autora
não está obrigada a ajuizar apenas uma ação revisional abrangendo
contratos bancários distintos, cabendo a análise de eventual abuso
mediante provas específicas.
Prescrição: O prazo prescricional para a pretensão de revisão
contratual fundada em abusividades com pedido de compensação
/restituição de valores cobrados a maior é de 10 anos, nos termos do
art. 205 do Código Civil, uma vez que fundada em direito pessoal.
Desacolhida a preliminar.
Juros remuneratórios: O STJ possui entendimento pacífico no sentido
de que os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários não
configuram abusividade, salvo se estipulados em patamares
superiores à taxa média de mercado. A alegação de abusividade na
contração depende de uma análise casuística das condições em que
concedido o empréstimo, cabendo à instituição financeira subsidiar os
autos com elementos que possam justificar a individualização do
parâmetro adotado em relação à parte consumidora. No caso
concreto, o percentual estipulado no contrato difere significativamente
da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da
contratação; e a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
metodologia de cálculo adotada para chegar à taxa de juros contratada.
Alteração da série aplicada para fins de revisão dos juros
remuneratórios:
Em
razão
da
renegociação
dos
contratos
anteriormente celebrados pela parte embargada, que possuem a
mesma natureza contratual, não se deve utilizar a taxa destinada aos
contratos de composição de dívidas. Nesse contexto, deve-se adotar a
taxa média estabelecida pelo Banco Central do Brasil para os
"Contratos de Empréstimo Pessoal Não Consignado" (séries 20742 ou
25464).
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 671-672).
Nas razões do recurso especial (fls. 681-710), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, pois (fl. 692):
[...] o D. Juízo
incontroversamente invalidou um ato jurídico
a quo
perfeito, justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as
taxas dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem
daquelas estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.

Sustentou ainda ofensa aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, aduzindo
que seria imprescindível perícia contábil para confirmar suas alegações de
ausência de abusividade nos juros remuneratórios (fl. 695).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 860).
No agravo (fls. 883-893), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 898-904).
Documento eletrônico VDA48987575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: d171fa83-bb0e-41b9-a340-003ccdc92df8

É o relatório.
Decido.
A Corte local assim decidiu sobre o cerceamento de defesa (fl. 637):
No caso, a decisão foi fundamentada no exame das circunstâncias
apresentadas, não havendo nulidade, pois o magistrado avaliou os
elementos probatórios e os considerou suficientes, não identificando a
necessidade de produção de outras provas/evidências, razão pela qual
promoveu o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize
em cerceamento de defesa ou acarrete qualquer prejuízo ao interesse
das partes.
Ademais, ausente o prejuízo apontado, diante da desnecessidade de
realização de prova pericial na fase de conhecimento, visto se tratar de
matéria eminentemente de direito. Assim sendo, a prova pericial
objetiva, dentre outras funções, à quantificação do montante devido
por qualquer das partes, observando-se os parâmetros fixados no
título executivo judicial, que ainda não há.

Modificar o entendimento do acórdão impugnado e reconhecer a existência
de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e pela
desnecessidade de prova pericial, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor
da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o Tribunal a quo não se pronunciou sobre o conteúdo normativo
dos arts. 421 do CC e 927 do CPC sob o enfoque dado pela parte,
circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento, conforme a Súmula n. 282 do STF, aplicada por
analogia.
Ainda que superado o enunciado do STF, observo que, ao apreciar a
questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de origem concluiu pela
abusividade da taxa contratada (22% ao mês) em comparação com a média
mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no
período da contratação (5,95% ao mês), fundamentando seu caráter
abusivo (fl. 639).
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48987575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: d171fa83-bb0e-41b9-a340-003ccdc92df8

5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, tanto em relação aos
recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundados na
alínea "a" do permissivo constitucional.
Por fim, é inviável desconstituir a convicção formada pelas instâncias
locais quanto às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte
da recorrente, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou da monocrática ora agravada, o especial não pode ser
conhecido. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas ao caso por analogia.
Ademais, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte, no
sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
Ainda que assim não fosse, rever a conclusão do acórdão, quanto às
peculiaridades do contrato e ao cerceamento de defesa, demandaria reavaliação da
avença e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48987575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:45
Código de Controle do Documento: d171fa83-bb0e-41b9-a340-003ccdc92df8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.506 / RS
Número Registro: 2025/0148947-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50277676120238210033
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JANETE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JANETE SOUZA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
TERMO
Documento eletrônico VDA50099872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: e6b008f1-5eb9-466a-a804-2c94bb31d3ab

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: e6b008f1-5eb9-466a-a804-2c94bb31d3ab